Tribunal: TJDFT
Processo: 0706500-57.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Obrigação de fazer. Contrato de construção. Empreitada global. Terreno dado como pagamento parcial ao empreiteiro. Retenção da documentação do terreno. Contradição e omissão inexistentes. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I – Caso em exame
1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
II – Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a averiguar se houve contradição e omissão no acórdão quanto à tese de enriquecimento sem causa e ausência de prazo para entrega da documentação do terreno.
III – Razões de decidir
3. Do prazo de entrega da documentação do terreno. No acórdão constou que o terreno foi acordado como pagamento parcial ao autor para que ele vendesse e, com o valor adquirido, iniciasse a obra de construção da casa do réu, conforme demonstrado nos diálogos travados entre as partes via whatsapp, restando fundamentado que se não foi efetuada a cessão de direitos do imóvel, não se pode exigir que o autor conclua a construção de sua casa.
4. Da entrega da documentação do terreno. Ressaltou-se que “Nos contratos bilaterais, é imperativo que ambas as partes cumpram suas obrigações de maneira recíproca e simultânea. Nos termos do art. 476 do Código Civil, nenhum dos contratantes pode exigir, de forma unilateral, o cumprimento da obrigação pela outra parte sem oferecer a devida contrapartida.”.
5. Verifica-se que o réu/embargante não logrou apontar qualquer vício no julgado, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados e fundamentados no acórdão questionado.
IV – Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015; art. 1.022.
.